Tribunal: TJBA
Processo: 8003046-97.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003046-97.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UIANE CAVALCANTE MACEDO

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que manteve sentença de improcedência em ação de cobrança proposta por servidora pública municipal contra o Município de Quijingue, com fundamento na ausência de prova pericial quanto à majoração do adicional de insalubridade durante a pandemia da COVID-19.

A embargante alegou erro material no julgado por ter o colegiado desconsiderado requerimentos expressos de produção de prova pericial constantes da petição inicial, da emenda e da réplica.

O acórdão embargado apontou ausência de comprovação de atuação da autora na linha de frente do combate à pandemia e destacou a inexistência de perícia técnica como fundamento para negar o pedido de majoração do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no acórdão embargado ao afirmar ausência de requerimento de prova técnica, o que justificaria sua correção por meio dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material sanável em sede de embargos de declaração é aquele evidente, que independe de
revaloração
das provas dos autos ou rediscussão do mérito da causa.

O inconformismo da parte embargante não se refere a erro material, mas à discordância com a conclusão do acórdão, o que afasta a admissibilidade dos
aclaratórios
com efeitos infringentes.

O conteúdo recursal revela pretensão de rediscutir matéria já apreciada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura erro material a discordância da parte quanto ao fundamento adotado no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AgR
no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de
Declaração

nº
8003046-97.2023.8.05.0078
,

nos quais figuram como Embargante

UIANE CAVALCANTE MACEDO
e Embargado
MUNICIPIO DE QUIJINGUE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NÃO
ACOLHER

O
S ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA